Tribunal: TJDFT
Processo: 0702747-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. DANO A EQUIPAMENTO. DEMANDA DE REGRESSO DE SEGURADORA EM DESFAVOR DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA POR SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIDOS AO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PRETENDIDO NÃO DEMONSTRADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A seguradora pode postular, via demanda regressiva, o ressarcimento dos valores que despendeu para o pagamento da indenização pelo sinistro diretamente contra o (alegado) causador do dano, estando a sua legitimidade amparada no pagamento por sub-rogação (art. 786 do CPC).
2. Seja à luz da legislação processual comum (art. 373, § 1o, do CPC), seja com base na lei especial protetiva do consumidor (art. 6o, inc. VIII, do CDC), a inversão do ônus da prova, porquanto exceção à regra geral, somente pode ser determinada quando a parte demonstrar a plausibilidade do direito vindicado (verossimilhança) ou, ao menos, apresentar os motivos pelos quais não dispõe dos meios necessários para a sua comprovação (hipossuficiência técnica).
3. A incidência da responsabilidade civil na modalidade objetiva não afasta a necessidade de prova do nexo causal entre o fato lesivo e o resultado danoso. Ademais, a responsabilidade objetiva se reporta à qualidade do serviço efetivamente prestado, e assim não configura hipótese de responsabilidade fundada no risco integral que assim poderia incluir o dano causado por fenômenos da natureza.
4. Muito embora a propositura da pretensão de reparação de danos pela seguradora não esteja condicionada à formulação de requerimento administrativo de ressarcimento dos danos pela unidade consumidora, ao autorizar o conserto e substituição dos equipamentos sem qualquer participação da CEB, a seguradora atraiu para si a responsabilidade pela demonstração da origem do dano, ônus do qual não se desincumbiu.
5. Não evidenciada falha na prestação dos serviços que embasou o pagamento da indenização ao segurado, a pretensão formulada pela seguradora pela via regressiva deve ser julgada improcedente.
6. Apelação conhecida e desprovida.